Tribunal: TJPA
Processo: 0804870-95.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804870-95.2022.8.14.0009

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, AMAZON SERVICOS DE CORRESPONDENTE LTDA

APELADO: MARIA LUCIA FARIAS PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. ASSINATURA ELETRÔNICA NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada por beneficiária do INSS, que negou a contratação de empréstimos consignados e pleiteou a restituição dos valores descontados indevidamente. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade dos contratos, condenando o banco à cessação dos descontos, à restituição em dobro dos valores cobrados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. A instituição financeira interpôs apelação, alegando, entre outros pontos, inversão indevida do ônus da prova, regularidade das contratações e ausência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade e validade da contratação dos empréstimos consignados questionados; (ii) definir a responsabilidade civil do banco, inclusive quanto à restituição em dobro e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, sendo legítima a inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Incumbe ao banco comprovar a legalidade do contrato, especialmente em caso de contratação por meios eletrônicos, exigindo-se demonstração inequívoca da anuência do consumidor, o que não foi feito nos autos.

A documentação apresentada pelo banco (prints de telas e contratos genéricos) não é suficiente para comprovar a regularidade da contratação, nem houve prova de depósito dos valores em conta da autora.

Dada a ausência de prova robusta da contratação e a condição de vulnerabilidade da autora, especialmente por ser idosa e beneficiária do INSS, presume-se a ocorrência de fraude.

Caracterizada a falha na prestação do serviço bancário, impõe-se a responsabilização objetiva da instituição financeira, nos termos dos arts. 14 e 42, parágrafo único, do CDC.

É devida a restituição em dobro dos valores descontados, ante a ausência de engano justificável, conforme dispõe o art. 42, parágrafo único, do CDC.

Configura-se o dano moral diante do impacto da conduta bancária na esfera patrimonial e emocional da autora, sendo o valor de R$ 4.000,00 adequado e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade de contrato bancário firmado por meios eletrônicos, sobretudo em relação ao vínculo entre assinatura digital e o consumidor.

A ausência de prova inequívoca da contratação autoriza a declaração de nulidade do contrato e impõe a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

Configura-se o dano moral quando o banco realiza descontos em benefício previdenciário com base em contrato não comprovado, afetando a dignidade do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III e VIII; art. 14; art. 42, parágrafo único; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; TJPA, Apelação Cível nº 0811895-39.2021.8.14.0028, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 03.09.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0800827-30.2019.8.14.0039, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 30.04.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança – PA, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por MARIA LUCIA FARIAS PEREIRA, julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a inexistência de determinados contratos bancários, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, além das custas processuais e honorários advocatícios.

Na origem, a parte autora alegou a ocorrência de contratação indevida de empréstimos consignados, negando a celebração dos contratos e pleiteando a declaração de inexistência dos mesmos, bem como a restituição dos valores descontados e a reparação por danos morais. O juízo de primeiro grau acolheu parcialmente a pretensão, determinando o ressarcimento e a indenização.

O Douto Juízo de piso proferiu sentença nos seguintes termos:

(...)

Diante do exposto,
julgo PROCEDENTE EM PARTE
o pedido formulado por
MARIA LUCIA FARIAS PEREIRA
para:

a)
EXCLUIR do polo passivo
a requerida
AMAZON SERVIÇOS DE CORRESPONDENTE LTDA.
, por ilegitimidade passiva.

b)
DECLARAR
a nulidade do contrato de empréstimo consignado supostamente firmado com o Réu, conforme a fundamentação;

c) condenar o Réu
BANCO DO BRASIL S/A.
a cessar imediatamente os descontos no benefício previdenciário da Autora, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais), aplicável a em caso de descumprimento da ordem;

d) condenar o Réu à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, conforme o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, com correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso efetivo e com juros de 1% (um por cento) a partir da data do evento danoso (súmula 54-STJ);

e) condenar o Réu ao pagamento de indenização por danos morais, no quantum de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), devidamente corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença (súmula 362, do STJ) e com juros de mora de 1% ao mês a contar da data do evento danoso, conforme Súmula 54-STJ;

f) condenar o vencido nas custas e despesas processuais, sendo que o não pagamento no prazo legal ensejará correção monetária e juros na forma da lei;

g) condenar ainda o Banco requerido ao pagamento de honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) do valor corrigido da condenação;

h) DECLARO extinto o feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do CPC.

(...)
(grifos do original)

Em suas razões recursais, a instituição financeira
alega que
a sentença incorreu em
error in judicando
ao inverter, indevidamente e sem fundamentação idônea, o ônus da prova em seu desfavor, contrariando o disposto no art. 373, I, do CPC. Alega que incumbia à autora demonstrar a inexistência dos contratos questionados, sendo insuficiente a simples negativa de contratação.

O Banco argumenta que apresentou documentos suficientes para demonstrar a regularidade das contratações, como logs de acesso, registros de operações em canais de autoatendimento, comprovantes de depósito dos valores contratados em conta da autora, além de documentos relativos à renovação de contratos anteriores. Aduz que os contratos foram firmados por meio eletrônico, mediante utilização de assinatura digital vinculada ao dispositivo móvel da autora, com emprego de senha pessoal, o que, segundo sustenta, confere validade e segurança jurídica às avenças.

Sustenta, ainda, a inexistência dos pressupostos legais para responsabilização civil, à luz dos artigos 186 e 927 do Código Civil, e a ausência de nexo causal entre sua conduta e os danos alegados pela parte autora. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório por danos morais, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como pela exclusão da repetição do indébito em dobro, sob alegação de inexistência de má-fé, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Ao final, requer a reforma total da sentença, com julgamento de improcedência da ação.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão ID 25807884.

O Ministério Público deixou de intervir no mérito conforme o parecer ID 26369774.

É o breve relatório.

VOTO

Juízo de admissibilidade

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

Mérito:

Cinge-se a controvérsia recursal em perquirir acerca do acerto ou desacerto da decisão
a quo
que
julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, declarando a nulidade do contrato impugnado, condenando o Banco do Brasil S/A à cessação dos descontos indevidos, à restituição em dobro dos valores debitados e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), além das custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inicialmente, destaca-se que o contrato em debate tem natureza bancária e há, portanto, relação consumerista entre as partes. Dessa forma, cabe destacar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Qual seja:

Súmula 297 STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Assim, observa-se nos termos do art. 6º, incisos III e VIII, do CDC, são direitos básicos do consumidor
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, bem como sobre os riscos que apresentem; e a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova. Portanto, caberia a instituição financeira comprovar a legalidade do negócio jurídico em questão.

Ressalta-se que a parte autora juntou aos autos documentação que comprova a existência dos descontos em seu benefício, conforme ID 27807755. Assim, tendo em vista a legislação consumerista, restaria ao banco comprovar a legalidade da avença discutida. Logo, entendo que a parte autora, ora Apelada, comprovou, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito.

A instituição financeira alega que o contrato foi celebrado de forma regular pela parte autora, no entanto, não comprovou a efetiva celebração do referido contrato.
Ao contrário,
o banco limitou-se a apresentar prints de telas sistêmicas e contrato genérico, desprovidos de elementos individualizados capazes de demonstrar a autorização expressa da consumidora para a contratação e liberação dos recursos.

Não é possível constatar dos autos a disponibilização do valor controverso em conta bancária da Apelante, tampouco é possível aferir a legalidade do
Comprovante de Empréstimo assinado eletronicamente, uma vez que a assinatura eletrônica não possui validação, bem como não há foto ou geolocalização que comprove a identidade do requerente do empréstimo em questão. Nesta direção, merece destaque o entendimento jurisprudencial:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DAS
ASSINATURAS

ELETRÔNICAS
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO POR FRAUDE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. I. CASO EM EXAME 1. Ação em que beneficiário de aposentadoria por invalidez alegou a inexistência de contratos de empréstimo
consignado
que resultaram em descontos indevidos em seu benefício previdenciário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade e autenticidade dos contratos de empréstimo
consignado
, impugnados pelo autor; (ii) avaliar a responsabilidade do banco pelos danos materiais e morais sofridos pelo autor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A responsabilidade pelo ônus da prova acerca da validade das
assinaturas

eletrônicas
e dos contratos impugnados recai sobre o banco réu. A omissão do réu em apresentar provas satisfatórias sobre a autenticidade das
assinaturas

eletrônicas
impossibilita a validação dos contratos impugnados.
5. A ausência de elementos confiáveis que comprovem a realização válida dos contratos, aliada às discrepâncias nos dados de geolocalização e identificação dos dispositivos eletrônicos, bem como a não correspondência dos números de telefone, reforça a conclusão de que os contratos foram firmados de forma fraudulenta, sem a anuência do autor. 6. A responsabilidade objetiva do banco impõe a reparação pelos danos causados ao consumidor em razão da fraude, sendo cabível a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente. 7. O dano moral é configurado, considerando-se o impacto emocional e patrimonial sofrido pelo autor, especialmente pela indevida utilização de seus dados pessoais e a falha do banco em resolver a controvérsia, justificando-se a fixação da indenização em R$ 12.000,00. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Sentença mantida. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 429, II; CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1 .846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; STJ, Embargos de Divergência nº 1 .413.542-RS, Rel. Min. Herman Benjamin

(TJ-SP - Apelação Cível: 10162688820238260590 São Vicente, Relator.: Léa Duarte, Data de Julgamento: 03/10/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 09/10/2024) (grifos nossos).

Dessa forma, colaciono os julgados deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC).
NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. MÁ-FÉ CONFIGURADA. DANO MORAL.
VALOR MANTIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. AMBOS À UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0811895-39.2021.8.14.0028 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/09/2024)
(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA NA ORIGEM.
NÃO DEMONSTRADA A CONTRATAÇÃO ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO. CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS.
VALOR INDENIZATÓRIO FIXADOS DE FORMA ADEQUADA E DE ACORDO COM PRECEDENTES DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMOU DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800827-30.2019.8.14.0039 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/04/2024)
(grifei)

Portanto,
a alegação de utilização de assinatura digital não se sustenta diante da ausência de documentos técnicos que atestem a vinculação inequívoca entre o dispositivo eletrônico e a titularidade da autora, tampouco foi comprovado o depósito dos valores contratados em sua conta corrente, o que torna inócua a invocação do princípio pacta sunt servanda.

Outrossim, em se tratando de consumidor idoso, hipossuficiente e beneficiário da previdência social, o dever de diligência da instituição financeira é ainda mais rigoroso, exigindo-se cautela redobrada na liberação de operações de crédito consignado, o que não se evidenciou nos autos.

Em decorrência lógica, deve-se aplicar o disposto no parágrafo único do art. 42, do CDC, o qual dispõe expressamente que
“o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Logo,
este
E. Tribunal
tem jurisprudência estabelecida de que a restituição do valor indevidamente cobrado deve ser realizada em dobro. Isso ocorre quando há cobrança injustificada e não há justificativa para falha na prestação do serviço, tornando-se assim devida a restituição do valor indevido, conforme previsto no dispositivo apontado acima. Nesta toada, colaciono os entendimentos:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS
. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA – Recurso Inominado Cível – Nº 0005953-15.2016.8.14.0067 – Relator(a): DANIELLE DE CASSIA SILVEIRA BUHRNHEIM – Turma Recursal Permanente – Julgado em 16/05/2018) (grifei)

Ademais,
entendo que restou configurado o dano, porquanto presumido diante do próprio fato ofensivo, qual seja, a postura abusiva e desrespeitosa do banco ao proceder aos descontos indevidos, reduzindo a renda mensal da Apelante, configurando verdadeiro atendado à dignidade do consumidor, situação que acarreta sentimento de impotência, frustração, angústia, ansiedade e indignação que extrapola o mero dissabor cotidiano.
O valor fixado em R$ 4.000,00 mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso,
mantendo-se integralmente a sentença prolatada pelo Juízo
a quo
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 21/06/2025